Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO DEMONSTRADO.
1. A solicitação de informações ao sistema INFOJUD deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.
2. Segundo o entendimento do STJ, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome do devedor/executado, os indícios de real modificação da situação financeira do devedor, e a decorrência de lapso temporal razoável entre as diligências.
3. Caso haja pesquisas recentes aos sistemas conveniados (SISBAJUD e RENAJUD), e não tenha sido demonstrado o esgotamento das diligências cabíveis ao exequente para encontrar bens passiveis de penhora do executado, não se mostra cabível o pedido de obtenção de dados do devedor/executado junto ao INFOJUD.
4. Agravo de instrumento não provido.